Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO SUPERIOR A UM ANO. ARTIGO 513, § 4.o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INVIABILIDADE. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE. ARTIGO 280, DO CPC.
1. Nos termos do art. 513, § 4.o, do Código de Processo Civil, é necessária a intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença.
2. O prejuízo à parte é situação impeditiva ao reconhecimento da instrumentalidade das formas. Com efeito, se a intimação é feita sem observância às prescrições legais, deve ser reconhecida a sua nulidade, nos termos do art. 280, do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.